Tribunal: STF
Processo: RE 77060
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 809 DO
C.P.C. INEXISTÊNCIA.
PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO, COM FUNDAMENTO EM
TERIA OCORRIDO NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 810 DO C.P.C.
INADMISSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS TERMOS DO RECURSO NO DESPACHO QUE
O MANDA PROCESSAR.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.